Tribunal: TJMT
Processo: 1021333-13.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021333-13.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liquidação, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ MOREIRA AGUIAR - CPF: 026.970.497-38 (AGRAVANTE), ANDREA CRISTINA DE LIMA SEMELER - CPF: 940.648.739-04 (AGRAVADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (PROCURADOR), ADRIANA REGINA PIETSCH SACOMORI - CPF: 004.989.369-61 (PROCURADOR), A. L. M. AGUIAR & CIA LTDA - ME - CNPJ: 11.364.824/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE LAUDO PERICIAL - OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DA SENTENÇA – QUESTIONAMENTO DE DOCUMENTOS QUE SUBSIDIARAM O LAUDO PERICIAL – CRITÍCAS ABSTRATADAS DESAMPARADAS DE PROVAS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Cuidando-se de matéria eminentemente técnica, a impugnação ao laudo pericial somente deve ser acolhida quando amparada por elementos que o subsidiem com firmeza. 2. Se o l
audo

pericial
apresenta cálculo elaborado em estrita observância às disposições da sentença, impõe-se a homologação dos cálculos, sobretudo quando o
impugnante não aponta, tampouco comprova a existência de efetiva irregularidade nas contas elaboradas pelo perito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1021333-13.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ANDRE LUIZ MOREIRA AGUIAR
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da
“Ação de Dissolução de Sociedade Limitada c/c Prestação de Contas e Apuração de Haveres c/c Antecipação de Tutela”

(
Número Único 00010813- 51.2010.8.11.0003 - Código 442145)
, ajuizada pelo agravante contra
ANDREA CRISTINA DE LIMA SEMELER, homologou o laudo pericial apresentado pelo perito judicial, porque, no entender do julgador, “
tendo o laudo observado os limites objetivos do processo e utilizado metodologia adequada de cálculo, apresentando fundamentação clara e consistente, deve a conclusão nele contida prevalecer sobre as planilhas unilateralmente elaboradas por uma das partes, impondo-se a sua homologação
” (cf. Id. nº 63610470).

O agravante sustenta que o laudo pericial homologado pelo d. julgador foi elaborado contra as determinações constantes da sentença proferida nos autos da ação de dissolução da sociedade empresarial; segundo alega, o perito judicial desconsiderou que os pagamentos das despesas administrativas da empresa não foram realizados pela agravada, mas sim pela própria empresa A.L.M. Aguiar e Cia Ltda, ainda durante à vigência da sociedade e, por este fato, “não devem” integrar o cálculo contábil.

Insiste em que “
os cálculos elaborados pelo Perito Judicial estão totalmente incorretos
” inclusive porque “
a sentença também determinou que o valor pago por cada uma das partes, em relação aos débitos da empresa, deveria ser computado como crédito dos sócios e realizado o devido acréscimo ou abatimento no quantum a receber e a pagar, isto é, os valores pagos pelo agravante seriam descontados do valor que deverá pagar à agravada
” (cf. fls. 16 Id. nº 61610491).

Pede, pois, o provimento do recurso para que, reformada a decisão recorrida, seja determinado que o cálculo somente seja (homologado) “
após o reconhecimento de que, tanto os pagamentos realizados pela pessoa jurídica A.L.M. Aguiar e Cia Ltda., como também os recibos apresentados pela agravada posteriores a sentença, devem ser excluídos cálculo judicial
”, e que
“seja expedida autorização para o Agravante emitir o certificado digital, independente da assinatura da Agravada, para apuração de eventuais tributos existentes”;
de imediato, requer seja atribuído efeito suspensivo à interposição.

A interposição foi admitida pela decisão proferida em 12.11.2020, vinculada ao Id. nº 64964481, que indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo à interposição.

A agravada contra-arrazoou o recurso com réplica aos fundamentos recursais e pugnou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 69227992).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão recorrida foi proferida sob os seguintes fundamentos:

“Da análise acurada do Laudo Pericial apresentado, não se verifica a alegada impropriedade do documento, sustentada pela parte autora; porquanto os cálculos foram feitos com base nos documentos juntados no processo, não se desviando dos dados existentes no feito.

Cabe ressaltar que o laudo pericial é o parecer técnico resultante do trabalho realizado pelo perito, redigido por ele próprio e previamente examinado por eventuais assistentes técnicos, sem margem para opiniões pessoais. Pode-se dizer, ainda, que é o relato do técnico ou especialista designado para avaliar determinada situação que estava dentro de seus conhecimentos.

No presente caso, o laudo pericial acostado aos autos revela que o perito judicial teve o cuidado de descrever e documentar, da forma mais objetiva possível, os fatos com base nos quais desenvolveu sua argumentação e, afinal expôs suas conclusões.

Verifica-se, assim, que o perito judicial, ao produzir seu trabalho para Justiça, foi extremamente meticuloso no desempenho de suas atividades, não restando evidenciado ter agido de forma parcial ou com senso comum.

Ao contrário, na lide em enfoque é plenamente possível depreender-se que o perito realizou o seu trabalho de forma adequada, usando de todos os meios disponíveis para responder, de forma objetiva, a todos quesitos propostos.

O autor, ao impugnar o laudo pericial, não logrou êxito em comprovar que referido documento tenha deixado de atender as determinações, e muito menos que seja imprestável ao fim a que se destina.

Deste modo, suas alegações não merecem acolhida, haja vista que não se fazem acompanhar de comprovações e, sendo assim, não se revelam suficientes para desconstituir o trabalho pericial.

(...)

Importante frisar que a prova pericial tem por fim suprir a carência dos conhecimentos técnicos do juiz para a apuração de determinado fato. Desse modo, a pessoa que tem a incumbência de esclarecer as circunstâncias relativas a esse fato conflituoso, quando envolver conhecimentos técnicos específicos, é o perito. Assim sendo, uma vez que o perito não vislumbrou nenhum equívoco nos cálculos elaborados, bem como confirmou ter adotado os parâmetros pertinentes à realização da perícia, a homologação do laudo é medida cogente.

Deste modo, tendo o laudo pericial observado os limites objetivos do processo e utilizado metodologia adequada de cálculo, apresentando fundamentação clara e consistente, deve a conclusão nele contida prevalecer sobre as planilhas unilateralmente elaboradas por uma das partes, impondo-se a sua homologação. Ante todo o exposto, HOMOLOGO O LAUDO PERICIAL apresentado pelo perito judicial às fls. 968/999 e 1017/1038”
(cf. Id. nº 63610470).

O
agravante questiona os cálculos elaborados pelo perito judicial para fins de quantificação do valor devido à agravada após a dissolução da sociedade empresarial; para tanto, diz que
o cálculo elaborado pelo
expert

desconsiderou que os pagamentos das despesas administrativas da empresa não foram realizados pela agravada, mas sim pela própria empresa A.L.M. Aguiar e Cia Ltda, ainda durante a vigência da sociedade e, por este fato, não devem integrar o cálculo contábil, ratificando os pedidos formulados por ele quando da impugnação ao laudo pericial, pretendendo “
qu
e sejam desconsiderados todos os pagamentos realizados através do sistema “SIGNET”, bem como sejam desconsiderados todos os recibos de pagamentos datados após a prolação da sentença, bem como aqueles que não possuem lastro com Notas Fiscais de compra de produtos, apresentados pela Agravada
”; que seja oficiado
a Real Assessoria de Cobrança “
para que informe ao r. Juízo quem retirou as duplicatas de fls. 446/447”
e que
“os valores das notas promissórias entregues pela Real Assessoria de Cobrança (fl. 444) para a Agravada sejam abatidos do valor que o Agravante deverá pagar pela cota social da sócia retirante
”; que “
seja realizada perícia do livro contábil nas folhas que não estão rasuradas, a fim de apurar as retiradas que a Agravada fez quando da administração da empresa, considerando-as para fins de apuração final dos valores, bem como seja realizada perícia no CPU, devendo a Agravada ser intimada para que informe se os cadernos de movimento do caixa eram preenchidos por ela ou não e informe a senha do CPU
”, e, que “
seja determinada a intimação dos emitentes dos recibos de gramas de ouro e joias para que apresentem justificativa fundamentada dos motivos que o levaram a emissão dos comprovantes de pagamento e/ou que apresentem a nota ou cupom fiscal com a relação dos produtos vendidos, sob pena de cerceamento de defesa
”, e, por fim, “
seja expedida autorização para o Agravante emitir o certificado digital, independente da assinatura da Agravada, para apuração de eventuais tributos existentes
” (cf. fls. 20/21 Id. nº 61610491)
.

Como se constata, o agravante insiste em que “
os cálculos elaborados pelo Perito Judicial estão totalmente incorretos
”,
contudo, sequer houve propriamente impugnação, tampouco arguição de “questões prejudiciais”, pois, tendo pleiteado a realização de novos cálculos em conformidade com suas próprias convicções, não apontou e comprovou a existência de efetiva irregularidade nas contas elaboradas pelo perito.

Como se não bastasse, o que o agravante pretende é questionar a legalidade/validade dos recibos, notas promissórias etc e demais documentos que ampararam o laudo pericial, pois, pede, inclusive, seja expedido ofício a Real Assessoria de Cobrança “
para que informe ao r. Juízo quem retirou as duplicatas de fls. 446/447
” (?), o que não se mostra cabível; de todo modo, ao designar a realização da prova pericial e nomear perito, é oportunizado as partes indicarem assistentes técnicos que poderão acompanhar a realização e análise da prova pericial, emitindo, ao final, parecer com suas considerações; no caso, detida análise ao conjunto probatório recursal não constatei que tenha o agravante nomeado assistente técnico para acompanhar a análise e realização da prova pericial contábil.

Registre-se, ademais, que conforme constou de sentença proferida nos idos de 2012, “
houve expressa concordância do autor (agravante), em pagar à ré
(agravada)
o valor de 50% da sociedade empresarial equivalente a R$ 180 mil
”, e que ocorreria “
a divisão dos créditos e das responsabilidades pelo pagamento dos débitos”
(cf. fls. 05 Id. nº 61610495).

A simples repetição de críticas ao laudo pericial sem comprovação de erro metodológico ou qualquer outra erronia, não pode ensejar a retificação da conta, pois, o labor pericial se apresenta tecnicamente acertado e
condizente com diretrizes traçadas pela sentença e decisões pretéritas.

Por se tratar de matéria eminentemente técnica, a impugnação ao laudo pericial somente deve ser acolhida quando amparada por elementos que o subsidiem, o que não ocorreu caso, de forma alguma, porquanto, a prova pericial produzida e homologada foi realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ademais,

foi elaborada por perito competente, tendo respondido aos quesitos formulados, inclusive o d. perito prestou esclarecimentos complementares, não havendo provas de existência de quaisquer erro na elaboração do cálculo.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021